Tribunal: STF
Processo: ARE 1378751
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Vol. 7): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIOS DEFLAGRADOS, SEPARADAMENTE, PELA COMPANHEIRA E POR UM DOS FILHOS DO FALECIDO. DISCUSSÃO SOBRE O MESMO PATRIMÔNIO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO. RECURSOS DA COMPANHEIRA. AFIRMATIVA DE QUE POSSUI DIREITO SUCESSÓRIO NO CASO, À VISTA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA DO ARTIGO 1790 DO CC, SEGUNDO DECISÃO DO STF. QUESTÃO DO DIREITO DAS PARTES SOBRE OS BENS DEIXADOS, TODAVIA, DECIDIDA HÁ MUITO NO PRESENTE FEITO, AINDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE RECURSO A RESPEITO. SENTENÇA QUE, ADEMAIS, NÃO TRATOU SOBRE O PONTO, LIMITANDO-SE A HOMOLOGAR O PLANO DE PARTILHA. FALTA DE DIALETICIDADE. DIREITO SUCESSÓRIO SOBRE O IMÓVEL DEIXADO PELO FALECIDO JAMAIS TRATADO AO LONGO DOS AUTOS SOB O ASPECTO ORA LEVANTADO. EXORDIAL DO INVENTÁRIO DEFLAGRADO PELA APELANTE QUE ENFOCA TÃO SOMENTE A QUESTÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO, SEQUER BUSCANDO DIREITO SUCESSÓRIO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 5-8, Vol. 7):
    “1. (…) conforme referido no relatório, dois foram os inventários abertos em decorrência do falecimento de Fredolino Roth Pruner: os autos 17784-60, deflagrado por Vânia Maria Miguel, companheira do de cujus; e os autos 19517-09, protocolados por Luís Fernando Trindade Pruner, filho do extinto. Ressalto que, em cada destes procedimentos, os respectivos proponentes foram nomeados inventariantes. 
    Após identificação da duplicidade dos feitos, foram eles reunidos para tramitação conjunta (fl. 81 dos autos 19517-09), ocasião em que o descendente já referido apresentou proposta de partilha (fls. 119-123 dos autos 19517-09). Em tal plano, a companheira não seria destinatária de qualquer parcela da herança, havendo divisão do monte, formado por um imóvel e direitos decorrentes de ação movida pelo falecido, apenas entre os três filhos do de cujus. 
    (…)
    O inventariante Luís Fernando, em petição de fls. 137-138, não se opôs ao reconhecimento do direito real de habitação mas questionou o alegado direito à partilha do produto da demanda judicial. 
    (…)
    Portanto, a questão que constitui o único objeto de discussão do presente apelo – direito à sucessão pela ora apelante, em virtude da união estável que mantinha com o falecido – já foi devidamente decidida ao longo do feito, em interlocutória proferida ainda vigência do CPC/73. E sobre ela não houve recurso de qualquer das partes, evidenciando-se a preclusão. 
    De mais a mais, a questão não foi objeto da sentença, que se limitou a homologar o plano de partilha apresentado nos autos. 
    Neste cenário, impunha-se que a recorrente deduzisse suas motivações apontando o desacerto da decisão que se pretende reformar, com questionamento específico sobre as razões por ela adotadas, o que não ocorreu adequadamente.
    Ora, deve haver coerência entre a fundamentação e o vício apontado, bem assim com o pleito recursal. 
    (…)
    Dessa feita, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, inviável a análise da insurgência por este órgão fracionário. 
    Não fosse isto bastante, de se ver que ao longo da demanda promovida pela ora recorrente, não houve debate sobre o seu alegado direito sucessório. A exordial deixa evidente seu intuito de unicamente garantir o direito real de habitação da ex-companheira, pelo que se colhe do texto da peça. Neste sentido, após apontar que possuía direito a 50% do saldo em conta do falecido, não levantando idêntico pleito quanto ao imóvel, assim referiu (fl. 3 dos autos 17884-60): 
    (…)
    Portanto, sob certo aspecto, o pleito recursal até mesmo extrapola os limites da pretensão inicial e inova em grau recursal. Ora, a recorrente, ao longo da tramitação na origem, jamais se viu como titular de direito sucessório, em especial sob a ótica da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC, não tendo arguido esta tese em momento algum ao longo do feito. Por isso, não pode agora, após ter inclusive concordado em larga medida com a partilha proposta na origem, nos termos de sua manifestação à petição de fls. 119-123 dos autos 19517-09, agir de forma diametralmente oposto, postulando algo que não buscou na origem.
    À vista de tais razões, o apelo sequer merece conhecimento. 
    2. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e 223, § 3º, da Constituição. Em suma, a parte recorrente alega que:
    (a) “as apelações cíveis não foram conhecidas, ainda que tenha sido pretendido o cancelamento e/ou anulação da sentença que homologou o plano de partilha sem intimação da recorrente da reapresentação do plano de partilha, e ainda, diante do direito do herdeiro requerer sua habilitação ao inventário antes do trânsito em julgado” (fl. 5, Vol. 9);
    (b) “o acórdão recorrido aplicou dispositivo legal do Código Civil em que diferenciava a herança da companheira e por esta razão, ao ser aplicado o dispositivo que ainda não tinha sido declarado inconstitucional, o direito à herança da recorrente foi afastado” (fl. 9, Vol. 9); 
    (c) “o direito a herança da recorrente passou a existir quando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça equiparou sucessão da união estável e do casamento. Assim, diante da atual modificação do direito sucessório da recorrente, correto seria o acórdão reconhecer a reforma da decisão, para que fosse cancelado a homologação do plano de partilha apresentada, tendo em vista que aquele pautou-se em regras sucessórias consideradas inconstitucionais” (fl. 15, Vol. 9).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 4, Vol. 9): 
    “3.1. Conforme artigo 102, §3° da Constituição Federal, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral, vejamos:
    (...) 
    3.2. O recurso extraordinário é cabível no presente caso uma vez que a decisão foi proferida tem violação direta e literal da Constituição Federal, o que descumpriu diretamente o dispositivo da Constituição Federal, tais como o §3º do Artigo 223 da Constituição Federal, princípio da Igualdade (artigo 5º, caput da Constituição Federal) e da legalidade, no sentido que é vinculante a decisão dos Tribunais Superiores, quanto ao direito da herança equiparada ao do cônjuge aos companheiros.
    3.3. O Supremo Tribunal Federal corrobora com a tese trazida pela recorrente de violação da Constituição Federal quanto ao direito da herança dos companheiros equiparados do cônjuge, cujas decisões são transcritas adiante nestas razões recursais.
    3.4. Portanto, o Recurso Extraordinário ora interposto deve ser conhecido e provido, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi proferida com violação literal da Constituição Federal, inclusive, divergindo de decisões de Tribunais Pátrios, bem como das decisões do Supremo Tribunal Federal.
    3.5. No caso em questão, o Recurso Extraordinário deve ser provido, uma vez que ocorreu descumprimento de texto literal da Constituição Federal, conforme fundamentos adiante apresentados. ”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que a parte apresentou dois REs idênticos contra um único acórdão que englobou duas ações de inventário, o que ofende o princípio da singularidade recursal (Vol. 11). 
    No Agravo, a parte agravante alegou que, embora haja um único acórdão, existem duas decisões denegatórias com fundamentos distintos, o que impunha à recorrente a obrigação de recorrer nos dois processos para que a matéria não viesse a transitar em julgado (fl. 3, Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por VÂNIA MARIA MIGUEL, ex-companheira de Fredolino Roth Prunes, postulando o reconhecimento de direitos sucessórios. O Tribunal de origem sequer conheceu da pretensão, em face da preclusão.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2022. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente